Tribunal: CARF
Processo: 11543.001297/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 20/10/1992 a 10/09/1997
COFINS. TRATAMENTO EXCEPCIONAL. IMPORTADORES. TERCEIROS. FUNDAPIANAS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001.
O tratamento excepcional, em relação à COFINS, dado às trading companies do Espírito Santo beneficiárias do FUNDAP, nas importações destinadas a terceiros, passou a existir somente com Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, que instituiu disciplina tributária e aduaneira para o que denominou de importações por conta e ordem de terceiros.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001297/2005-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.393 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 20/10/1992 a 10/09/1997
COFINS.
TRATAMENTO
EXCEPCIONAL.
IMPORTADORES.
TERCEIROS. FUNDAPIANAS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001.
O tratamento excepcional, em relação à COFINS, dado às trading companies
do Espírito Santo beneficiárias do FUNDAP, nas importações destinadas a
terceiros, passou a existir somente com Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, que instituiu disciplina tributária e aduaneira para o que
denominou de importações “por conta e ordem de terceiros”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade votos, em negar-lhe
provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou o relator pelas conclusões
por entender que há casos em que tratamento excepcional de COFINS pode ser aplicado
anteriormente à MP no 2.158- 35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.865, de 25/07/2017 (fls. 370/387), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001297/2005-22
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Pedido de Restituição
Trata o presente processo sobre o Pedido de Restituição (fl. 3), no valor de R$
141.360.637,42 (tabela de fls. 21/24), por recolhimento indevido de COFINS, período de
setembro de 1992 a setembro de 1997, em função de exclusão das operações de importação
realizadas por conta e ordem de terceiros, com fundamento na Lei no 9.718, de 1998 e no artigo
81 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e no Parecer PGFN/CAT no 1.316, de 2001.
No Parecer SEORT no 501/2005 (fls. 116/121), informa a Fiscalização que: (a) o
artigo 81 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, equiparou a pessoa jurídica contratante ao
importador, para apuração da contribuição em análise, tendo a RFB, sobre o tema, editado a
Instrução Normativa SRF no 75, de 2001; (b) tais normas entraram em vigor e produziram efeitos
a partir de 2001, estabelecendo requisitos para a aplicação dos novos ditames, não retrocedendo
a fatos geradores anteriores; e (c) considerando o lapso entre a data do Pedido de Restituição
(07/06/2005) e os recolhimentos nele considerados indevidos (de 1992-1997), houve ainda
decadência, conforme artigo 168, I, do CTN.
Com base no referido Parecer, o Pedido de Restituição foi indeferido por
impossibilidade de aplicação do art. 81 da MP no 2.158-35/2001 e por decadência, tudo
conforme definido no Despacho Decisório de fl. 122.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou Manifestação
de Inconformidade de fls.126/152, alegando, em síntese, que: (a) a unidade local adotou a tese
quinquenal para a decadência, em desconformidade com o posicionamento externado pelo STJ
(tese decenal); (b) seu pedido não tinha por fundamento retroagir o disposto no artigo 81 da MP
no 2.158-35/2001, mas reconhecer que os valores que recebeu por importação de mercadorias por
conta e ordem de terceiros jamais poderiam ter sido considerados como base de cálculo das
contribuições incidentes sobre o faturamento, pois não são remuneratórios de sua atividade de
intermediação, na linha do que se entendeu no Parecer PGFN/CAT no 1.316, de 2001; e (c) os
requisitos estabelecidos em 2001 constituem meras obrigações acessórias e, tais obrigações
somente se aplicam para o futuro. Já as inovações da MP no 2.158-35/2001, se resumem à
equiparação a estabelecimento industrial e à atribuição de responsabilidade solidária.
A DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), apreciou a Manifestação de Inconformidade e,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 13-20.369, de 30/06/2008 (fls. 205/235), decidiu por
considerar improcedente a Manifestação, assentando que:
(a) está correto o entendimento no Despacho Decisório sobre a decadência, com
prazo de 5 anos contado na forma do artigo 168, I do CTN, pois o pagamento antecipado
extingue o crédito, ainda que sob condição resolutória, tendo a questão sido superada pelo artigo
3o da Lei Complementar no 118/2005, de aplicação retroativa; ainda que se acate a tese da
empresa, restariam decaídos créditos de diversos períodos demandados, e há recolhimentos que
correspondem a guias de depósitos judiciais e não a pagamentos;
(b) as operações realizadas foram por conta própria, considerando que a
propriedade da mercadoria é da empresa requerente, e a venda (necessária para obtenção de
benefício do FUNDAP) decorre de atividade normal da empresa, que é importadora e
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

desembaraça as mercadorias; e, ainda que as receitas decorressem de prestação de serviços, não
haveria previsão legal para sua exclusão da base de cálculo da contribuição;
(c) a empresa não apresenta qualquer documentação (notas fiscais ou registros
contábeis) relativa à composição de sua receita mensal, não demonstrando serem as receitas a
eles vinculadas decorrentes das operações objeto do pedido; e
(d) somente a partir da alteração normativa de 2001 é que passou a haver base
legal para o tratamento diferenciado às importações por conta e ordem, não sendo o parecer da
PGFN vinculante para a RFB, vez que este não foi ratificado pelo MF.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 242/274, basicamente reiterando os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, agregando que: (a) a jurisprudência do STJ sedimentou que o
comando do artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, não tem caráter retroativo; (b) o caso
em análise não trata de importações por conta própria, reiterando-se a necessidade de aplicação,
ao caso, do disposto no Parecer PGFN/CAT no 1.316/2001, com o qual pareceu discordar o
julgador de piso, em que pese ter a RFB invocado tal parecer nas normas infra legais elaboradas
em 2001; e (c) não cabia à DRJ manifestar-se sobre a ausência de demonstração dos pagamentos,
estando toda a documentação e a contabilidade à disposição da RFB, importando tal ato em
cerceamento de defesa e necessidade de diligência, para que se esclareçam as questões fáticas.

Decisão de 2a Instância
Em apreciação dos Recursos Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-003.865, de 25/07/2017 (fls. 370/387), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. O
Colegiado assentou que:
(i) conforme a LC no 118/2005 e o entendimento do STF no RE no 566.621/RS
(repercussão geral), as disposições do artigo 3o da LC, que modificam a orientação dada pelos
Tribunais que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou
compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, são aplicáveis apenas às
ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005; portanto, ao Pedido de Restituição pleiteado antes
de 09/06/2005 (tributo sujeito a lançamento por homologação), aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador; e
(ii) o tratamento excepcional, em relação à COFINS, dado às trading companies
do Estado do Espírito Santo - beneficiárias do FUNDAP, nas importações destinadas a
terceiros, passou a existir somente com Medida Provisória no 2.158-35/2001, que instituiu
disciplina tributária e aduaneira para o que denominou de importações “por conta e ordem”.

Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3401-003.865, de 25/07/2017, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de declaração contra o recorrido (fls. 444/452), no qual aduziu existir vícios
de obscuridades, omissão e contradição no julgado. Os Embargos foram analisados pelo
Presidente da Turma, que concluiu por não ter entendido haver, no caso, contradição entre os
excertos e a ementa (que se refere a fato gerador, e não a pagamento), mas lapso/erro na redação dos
excertos e, assim foi admitido para apreciação do Colegiado.
Os Embargos foram apreciados pela Turma e prolatado o Acórdão (Embargos) no
3401-006.898, de 25/09/2019 (fls. 492/495), que acolheu os Embargos opostos, sem efeitos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

infringentes, para aclarar que a contagem de prazo para restituição de indébito a que se referem o RE
no 566.621/RS, de reconhecida repercussão geral, e a Súmula CARF no 91, tem início com o fato
gerador das obrigações, e não com o pagamento efetuado.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-003.865, de 25/07/2017, o Contribuinte interpôs
Recurso Especial de divergência (fls. 393/409), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria: (i) "COFINS –
Base de Cálculo - Empresa importadora ‘FUNDAPEANA’, período anterior à Medida Provisória no
2.158-35/2001."
O Contribuinte defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
No Recurso destaca ainda que o entendimento do Acórdão recorrido colide
frontalmente com o entendimento da Nota COSIT no 163 e do d. Parecer/PGFN/CAT/No 1316/2001.
Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão n° 9303-
004.829, alegando que:
- na decisão recorrida, muito embora faça referência em seus fundamentos ao
Parecer PGFN/CAT/1316/2001, decidiu o acórdão recorrido que o tratamento excepcional, em
relação à COFINS, para as trading companies do Espírito Santo beneficiárias do FUNDAP, passou a
existir somente com a Medida Provisória no 2.158-35/2001.
- no Acórdão paradigma, colaciona os fundamentos do PGFN/CAT/1316/2001 e da
Nota COSIT no 163/2001, em reforço às suas razões decisórias, entendendo que quando o sujeito
passivo atua em operações por conta e ordem de terceiros, somente deve pagar PIS/COFINS, em
relação à efetiva incidência e à ocorrência de seus fatos geradores, ou seja sobre as suas comissões.
No Exame de Admissibilidade do recurso, verificou-se por vislumbrar divergência de
entendimento entre as Turmas na aplicação da legislação tributária (Medida Provisória no 2.158-35/
2001), acolhendo o paradigma como divergente para esta matéria.
Posto isto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 438/442, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões (fls. 453/480), requerendo que o Recurso Especial não seja admitido e, que
caso não seja esse o entendimento da Turma, seja negado provimento ao Recurso Especial
apresentado, mantendo-se o Acórdão recorrido neste ponto por seus próprios fundamentos.
Reproduz no escopo de sua petição as conclusões trazidas pela decisão de primeira instância.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 438/442, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, requer que o Recurso
Especial não seja conhecido, alegando que “(...) Quanto à matéria COFINS - Base de Cálculo -
Empresa importadora FUNDAPEANA - Período anterior à Medida Provisória no 2.158-35/2001,
verifica-se que na verdade o Contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de
modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria”.
Pois bem. O Contribuinte em seu recurso Especial, alega que, fl. 399, “(...) A
Recorrente sempre sustentou em suas manifestações postulatórias que seu direito independia da
edição da M.P. no 2.158-35/2001, baseando-se na interpretação da legislação tributária em vigor à
época dos fatos geradores, em especial a Lei no 9.718/98, especialmente referida e interpretada no
Parecer PGFN/CAT/No1316/2001” (...).
Como se vê, o cerne da questão debatida, diz respeito à base de cálculo do PIS e
da COFINS quando empresas “FUNDAPENAS” realizarem, operações por conta e ordem de
terceiros em período anterior à Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
Vejamos a ementa do Acórdão recorrido: (na parte que interessa a questão)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 20/10/1992 a 10/09/1997
COFINS. TRATAMENTO EXCEPCIONAL. IMPORTADORES. TERCEIROS.
FUNDAP. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/ 2001.
O tratamento excepcional, em relação à COFINS, para as trading companies do Espírito
Santo beneficiárias do FUNDAP, nas importações destinadas a terceiros, passou a
existir somente com Medida Provisória no 2.158-35/ 2001, que instituiu disciplina
tributária e aduaneira para o que denominou de importações “por conta e ordem”.
Veja-se excerto do voto condutor do Acórdão Embargos no 3401-006.898:
“(...) Recorde-se que o caso submetido ao colegiado, e julgado no Acórdão no 3401-
003.865, trata de pedido de restituição (efetuado em 07/06/2005) por recolhimento
indevido de COFINS, de setembro de 1992 a setembro de 1997, em função de
exclusão das operações realizadas por conta e ordem de terceiros, com fundamento na
Lei no 9.718/1998 e no artigo 81 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e no Parecer
PGFN/CAT no 1.316/2001, sendo duas as razões de indeferimento em despacho
decisório: impossibilidade de aplicação retroativa do artigo 81 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, e decurso do prazo para pedir restituição.” (Grifei)
Reproduzo a ementa do Acórdão n° 9303-004.829 (paradigma apresentado ):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/07/2001
EMPRESA FUNDAPEANA. FATO GERADOR. CONCEITO DE RECEITA.
Quando as empresas comerciais exportadoras agem por conta e ordem de terceiros
como consignatárias, para fins de obter os benefícios do Fundap, não se configura o fato
gerador das contribuições ao PIS e à Cofins, em respeito à efetiva incidência e à
ocorrência de seus respectivos fatos geradores determinados pela legislação vigente”.
Veja-se excerto do Relatório e do Voto do referido paradigma:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

“(...) De fato, os autos de infração foram lavrados em 20/07/2005, reportando- se a
competências de janeiro de 2000 a julho de 2001”.
“(...) Assim, encontram-se fulminados pela decadência as competências do PIS e da
Cofins de janeiro a junho de 2000, de vendo o auto de infração ser cancelado quanto às
mesmas”.
Voto:
(...) Ora, tanto é assim, que, com efeito, surgiu a Solução de Consulta em resposta a
indagação feita pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, acerca da
incidência ou não de PIS e de COFINS sobre as operações por conta e ordem de
terceiros feitas ao abrigo da sistemática FUNDAP.
Tal indagação transpareceu no PARECER CONJUNTO PGFN/CAT/1316/2001,
MEMORANDO SRF 2910, constituindo a essência da Nota COSIT 163/2001
(Grifei).
Verifica-se que no Acórdão recorrido (integrado pelo Acórdão de Embargos),
embora faça referência em seus fundamentos ao Parecer PGFN/CAT/1.316/2001, decidiu que o
tratamento excepcional, em relação à COFINS, para as trading companies FUNDAPENAS,
passou a existir somente com a edição da MP no 2.158-35/2001.
No paradigma, aborda os fundamentos do Parecer PGFN/CAT/1.316/2001 e da
Nota COSIT no 163/2001, em reforço às suas razões decisórias, entendendo que quando o
Contribuinte atua em operações por conta e ordem de terceiros, somente deve pagar
PIS/COFINS, em relação à efetiva incidência e à ocorrência de seus respectivos fatos geradores,
ou seja sobre as suas comissões.
Cabe ressaltar que o paradigma, se refere a fato gerador ocorrido em 30/07/2001,
visto que o período anterior já estava decaído e embora não conste da fundamentação do voto-
condutor referência ao artigo 81 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, o cerne da questão diz
respeito à base de cálculo do PIS/COFINS, quando empresas FUNDAPENAS realizarem,
operações por conta e ordem de terceiros em período anterior à referida MP no 2.158-35, de
24/08/2001.
Portanto, resta comprovada a divergência jurisprudencial e, desta forma, conheço
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: Base de Cálculo da COFINS -
Empresa importadora ‘FUNDAPIANA’, período anterior à edição da MP no 2.158-35, de 2001.
A divergência no presente caso diz respeito a ocorrência da incidência da
COFINS, antes da publicação da Medida Provisória no 2.158-35/2001, sobre a importação
realizada pela empresa importadora, inscrita no FUNDAP/ES, por conta e ordem de terceiros.
Sustenta suas argumentações alegando que essa questão foi examinada pelo Parecer
PGFN/CAT/no 1.316/2001. Assegura que no período anterior à vigência do artigos 80 e 81 da MP no
2.158-35/2001, já se reconhecia a possibilidade de as empresas ‘FUNDAPEANAS’ realizarem, além
de operações de importação por conta própria, operações por conta e ordem de terceiros. Veja-se:
"Art. 80. A Secretaria da Receita Federal poderá:
I- estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora
por conta e ordem de terceiro; e
II- (...) . (Grifei)
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

Art. 81. Aplicam-se à pessoa jurídica adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora, as normas de incidência das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta do importador".
Como se vê, posteriormente a MP no 2.158-35, de 24/08/2001, a RFB recebeu o
poder de estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora por
conta e ordem de terceiro (edição da IN SRF no 75, de 2001). E, após a publicação da MP
(24/08/2001), com o exercício desse poder, somente as empresas que atenderem a todos os
requisitos e condições estabelecidos pela RFB, poderiam ser tributadas pelo valor dos serviços
prestados ao adquirente, por expressa previsão legal.
Portanto, antes de tal regulamentação, o cenário era de incidência sobre o
faturamento, tal qual definido na Lei no 9.718, de 1998 (já considerando o pronunciamento do
STF sobre a matéria). Assim, o que existia, antes da Medida Provisória no 2.158-35/2001, era a
venda de mercadoria pela trading company, para fruição do benefício do FUNDAP, e não a
“importação por conta e ordem de terceiros”, nos moldes da disciplina normativa posterior.
Em resumo, nos termos da MP referida, somente a partir de setembro de 2001, a
base de cálculo da COFINS devida pelo estabelecimento importador passou a ser o valor dos
serviços prestados ao adquirente da mercadoria importada, desde que obedecidos os requisitos
estabelecidos no artigo 2o da IN/SRF no 75, de 2001 (com base legal no art. 81 da referida MP),
aplicação de tratamento excepcional, que só passou a existir com o advento da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, não abrangendo às situações ocorridas neste processo de 1992 a
1997.
Com efeito, quanto a esse tema, o mesmo foi discutido no julgamento do PAF no
11543.004532/2002-75 (da própria COIMEX), que resultou no Acórdão no 9303-009.614, de
15/10/2019, com voto vencedor redigido pelo Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
versando sobre a mesma matéria (referente a 1997/2000), o qual adoto como fundamentos em
minhas razões de decidir. Veja-se trechos reproduzidos:
“(...) O pano de fundo da discussão travada nos autos está relacionado às operações
realizadas antes da entrada em vigor da MP no 2.158-35/2001, que disciplinou, no
âmbito da legislação tributária, as condições e consequências da importação realizada
por conta e ordem de terceiros, inclusive, delegando à Secretaria da Receita Federal o
poder de estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora ou exportadora por conta e ordem.
Segundo entendimento da Recorrente, antes mesmo da entrada em vigor da MP no
2.158-35/2001, já seria possível realizar importação por conta e ordem de terceiro,
sujeita à tributação incidente apenas sobre valor dos serviços prestados na qualidade de
importador, nos moldes do que veio a ser estabelecido após a entrada em vigor da MP e
da Instrução Normativa SRF no 75/2001.
Em sua defesa, evoca, dentre outros, o pronunciamento da Administração Federal
contido no Parecer PGFN/CAT no 1.316/2001 (da mesma forma, Nota Cosit no
163/2001), anterior à MP 2.158-35/2001, que fixava o entendimento de que:
7.2 No entanto, se a empresa Fundapiana, na condição de destinatária do conhecimento
de carga internacional (quando tem a denominação técnica de 'consignatária'), apenas
nacionaliza as mercadorias e as entrega ao encomendante, agindo por conta e ordem
deste, não se configura venda de mercadorias, e, consequentemente, não haverá
incidência das contribuições por falta de ocorrência de faturamento nesta operação.
Com efeito, do ponto de vista jurídico, não há reparo a fazer no entendimento de que
não há incidência das contribuições nas operações em que a empresa Fundapiana,
apenas nacionaliza as mercadorias e as entrega ao adquirente, sem que ocorra, entre
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

eles, uma operação de compra e venda de mercadorias, mesmo antes da entrada em
vigor da MP 2.158-35/2001 e da Instrução Normativa SRF no 75/2001. O problema,
contudo, é que não foi isso que ocorreu no caso concreto.
Como não é difícil perceber a partir da leitura dos contratos carreados aos autos (e-
folhas 626 e segs), a recorrente foi credenciada no exterior como importadora da marca
Toyota, as faturas comerciais foram emitidas em seu nome e foi avençada, entre
importador e adquirente, uma transação de compra e venda das mercadorias, se não
vejamos.
"CONSIDERANDO,
a) que a TOYOTA comercializará no mercado em que atua, veículos (aqui designados
como PRODUTO ou PRODUTOS) a serem adquiridos de fornecedores internacionais,
sendo a exclusiva responsável para estabelecer as normas de comercialização, uso de
marcas, realização de publicidades, prestação de serviços de assistência e oferecimento
de garantias para os PRODUTOS;
(...)
c) que a COIMEX está apta a assegurar, aos PRODUTOS internados no território
brasileiro, condições de armazenagem em regime alfandegado e armazéns gerais;
d) que a TOYOTA tem interesse em indicar a COIMEX para realizar operações de
importação dos PRODUTOS, dentro da estrutura descrita nos parágrafos anteriores; e
(...)
1. OBJETO 1.1 – É objeto do presente contrato o credenciamento da COIMEX, perante
os fabricantes ou exportadores no Exterior, doravante denominados FORNECEDORES
NO EXTERIOR, como compradora, não exclusiva, dos PRODUTOS, bem como a
prestação de serviços pela COIMEX, nos termos e disposições previstas neste
instrumento.
(...)
1.2. - Os PRODUTOS importados deverão ser vendidos à TOYOTA, observadas as
condições relativas ao preço, faturamento, pagamento, adiantamento e quaisquer
outras disposições estabelecidas pelas partes nos termos deste contrato.
1.3. - É vedada a comercialização dos PRODUTOS pela COIMEX diretamente a
consumidores, revendedores de veículos, bem como a quaisquer outras pessoas físicas
ou jurídicas, sem que tenha tido prévia e expressamente aprovado pela TOYOTA.
(...)
2 - DOS PROCEDIMENTOS DE IMPORTAÇÃO
2.1. - Recebida da TOYOTA, a solicitação de importação, com as descrições e
quantidades dos PRODUTOS, a Indicação dos FORNECEDORES NO EXTERIOR e as
condições comerciais da operação, a COIMEX colocará o PEDIDO DE COMPRA dos
PRODUTOS, junto ao FORNECEDOR NO EXTERIOR, indicando a sua qualidade de
compradora dos PRODUTOS e, ainda, relacionando a documentação que deverá ser
emitida, como a seguir relacionada:
(...)
c) ‘Fatura Comercial’, emitida pelo fornecedor no Exterior, em nome da COIMEX,
apresentando os valores a as condições de pagamento pactuadas.
Por derradeiro, cumpre ainda destacar a alegação presente nos autos de que outros
valores teriam sido tributados, além do valor correspondente à prestação de serviços de
importação; valores estes que tampouco corresponderiam ao preço pago pelas
mercadorias, já que, segundo a recorrente, as mercadorias não foram vendidas. Não
logrei êxito em identificar no corpo do recurso especial a que título esses valores teriam
sido recebidos.
Com base nos fundamentos declinados, voto por negar provimento ao recurso especial
do contribuinte.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

(...)”.
Verifico nos autos que a COIMEX é uma empresa comercial de importação e
exportação (trading company), que, além de suas operações por conta própria, opera também
com importação por conta e ordem de terceiros. Sediada no Estado do Espirito Santo, ela é
participante do sistema FUNDAP, o qual tem a finalidade de promover o incremento das
exportações e importações realizadas através do Porto de Vitória/ES (doc. fls. 11/20 e 191/197).
Em resumo, a Contribuinte entende que a receita nessa modalidade jamais poderia
ser tributada, uma vez que se considera mera intermediadora nas operações de importação
realizadas por conta e ordem de terceiros. Aduz ainda que, tanto a Lei n° 9.718, de 1998 como a
legislação anterior, já dispunham nesse sentido, pois tais valores não se incluiriam no conceito de
faturamento previsto em tais normas, não ocorrendo o fato gerador do PIS e da COFINS.
Como consignado no voto vencedor acima reproduzido, o contido no Parecer
PGFN/CAT no 1.316/2001 e na Nota COSIT no 163/2001, ambos anterior à MP no 2.158-
35/2001, fixava o entendimento de que, “(...) se a empresa Fundapiana, na condição de
destinatária do conhecimento de carga internacional (quando tem a denominação técnica de
'consignatária'), apenas nacionaliza as mercadorias e as entrega ao encomendante, agindo por
conta e ordem deste, não se configura venda de mercadorias, e, consequentemente, não haverá
incidência das contribuições por falta de ocorrência de faturamento nesta operação.
Segundo entendimento acima, não haveria incidência das contribuições nas
operações em que a empresa ‘FUNDAPIANA’ apenas nacionaliza as mercadorias e as entrega
ao adquirente, sem que ocorra, entre eles, uma operação de compra e venda de mercadorias,
mesmo antes da entrada em vigor da MP no 2.158-35/2001 e da Instrução Normativa SRF no 75,
de 2001.
O fato é que a operação mercantil realizada e aqui discutido não foi exatamente
dessa forma que ocorreu. Explico.
Apesar de, no caso, não constar nos autos os contratos firmados entre a
Contribuinte (importador/COIMEX) e seu cliente (contratante), dos quais decorrem as operações
em análise, tais instrumentos dispõem, em geral (no mesmo sentido do voto acima exposto), que,
a COIMEX (contribuinte) se compromete a vender as mercadorias importadas e nacionalizadas,
solicitadas pela contratante (cliente), que se compromete a adquiri-las assim que liberadas pela
Aduana; o preço ajustado pela compra e venda será o constante da Nota Fiscal de venda,
incluindo toda despesa ou imposto incidentes sobre a importação, nacionalização e transporte das
mercadorias, como por exemplo: frete, seguro, valor mercantil, II, IPI, ICMS, PIS, COFINS,
armazenagem, etc, e o seu cliente se obriga a adquirir e efetuar o pagamento à COIMEX do valor
das mercadorias nacionalizadas, das despesas e impostos incidentes (doc. fls. 194/197).
Nesse contexto, a transferência da propriedade das mercadorias importadas, após
seu desembaraço, somente pode se dar por meio de emissão do necessário documento de saída
de seu estabelecimento, o qual é a base para fruição do beneficio do financiamento no sistema
FUNDAP. Em decorrência é emitida a Nota Fiscal de venda, não há como não se caracterizar a
operação nela descrita como aquilo que efetivamente é, uma venda, da qual decorrem, portanto,
receitas da mesma natureza que transitam no seu patrimônio, sendo assim, inafastável a
caracterização da ocorrência do fato gerador da COFINS, o faturamento.
Portanto, o “tratamento excepcional”, em relação à COFINS, para as trading
companies estabelecidas no Estado do Espírito Santo, beneficiárias do FUNDAP, passou a
existir somente a partir da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001297/2005-22

Sendo a referida norma de caráter material, portanto, não retroage, e só passou a
ser aplicada após a regulamentação feita pela Receita Federal por meio da IN SRF no 75, de
2001, que estabeleceu diversos requisitos para que as comerciais importadoras pudessem utilizar
o “regime alternativo” de recolhimento previsto no art. 81 da MP 2.158-35, de 2001 e, caso não
cumpridos, o recolhimento dos tributos teria que, obrigatoriamente, ser o até então vigente, ou
seja, sobre o valor total da importação efetuada.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 519
DF CARF MF
Original